Tribunal: TJPA
Processo: 0810829-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810829-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EMERSON SILVA BARATA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº: 0810829-45.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM – VARA DE EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: FRANCISCO EMERSON SILVA BAGATA

ADVOGADO: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO-PENA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR
HUMANITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser indeferido o pleito de conversão da prisão em constritiva domiciliar, quando não demonstrada a impossibilidade de que receba o adequado tratamento de saúde no cárcere, nos termos do entendimento jurisprudencial do Art. 117 da Lei de Execuções Penais.

2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, na 22ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 23 e 30 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa Técnica do apenado
Francisco Emerson Silva Bagata
, interno do Sistema Penitenciário Paraense, que ostenta em seu desfavor um saldo de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de pena a cumprir, pela prática de diversas condutas delitivas, dentre as quais as contidas nos tipos penais dos Arts. 157, §4°, IV, 155, 168 e 155, §4°, IV – todos do Código Penal.

Em um plano fático, sustenta a causídica que, o ora apenado, é portador da enfermidade denominada Estenose Extensa da Uretra, sendo em razão disto submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, o primeiro destes no ano de 2017, ocasião em que realizou os procedimentos de Uretoplastia e Uretrostomia e, não obstante, afirma que o estado de saúde do paciente apenas vem se agravando, tendo adquirido um quadro com as enfermidade de infecção urinária recorrente e extenose de meato distal e proximal, utilizando-se de uma sonda vesical para o controle de suas necessidades fisiológicas.

Decorrente de tal quadro fático, afirma possuir a necessidade de realização de outras intervenções cirúrgicas para a continuidade de seu tratamento, não havendo – no entanto – possibilidade de realizá-lo adequadamente dentro do ambiente carcerário em que se encontra, motivo por que requereu ao juízo da execução de Santarém seu recolhimento domiciliar, com espeque no Art. 117 da Lei de Execuções Penais, tendo o magistrado indeferido o pleito.

Dentro desse contexto fático processual, interpôs o presente Agravo em Execução, reafirmando pela necessidade de recolhimento domiciliar do apenado para o adequado tratamento médico a ser-lhe dispensado, tudo nos termos da Lei de Execuções Penais e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O
Parquet
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado. Exercendo o juízo de retratação, o magistrado
de 1º grau
manteve a decisão agravada.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução ora considerado.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Conforme reportado, a insurgência recursal cinge-se quanto ao direito de o agravante cumprir sua pena em regime domiciliar, sob a alegação de que possui grave enfermidade, não tendo a casa penal em que se encontra recolhido, condições de lhe fornecer o adequado tratamento de saúde.

Por necessário, destaco desde logo que a prisão domiciliar prevista na Lei de Execução Penal (LEP), como consabido, se refere
à possibilidade de a pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência, possuindo estrito cabimento nas situações taxativas elencadas no art. 117 do mencionado diploma legal, dando-se especial enfoque, aqui, dentre as hipóteses descritas, aquela em que o condenado, como alegado no recurso,
é “
acometido de doença grave
” a qual não possa ser tratada dentro do ambiente carcerário em que se encontra
.

Nesse passo, saliento que o pleito do Agravante se assenta no laudo médico contido na Sequência nº 112 do Sistema SEEU, anexado ao recurso interposto, sendo imperioso o destaque de que, de sua leitura, há unicamente a afirmação de que

o apenado vem recebendo acompanhamento clínico na unidade penal em que está internado, recomendando-se a sequencia de seu tratamento com urologista e manutenção de antibioticoterapia, encontrando-se clinicamente estável e com estado geral regular, aguardando a cirurgia de reconstrução ureteral.

Assim, não há base probatória mínima para que se afirme que, a enfermidade ostentada pelo paciente não esteja sendo tratada dentro do ambiente carcerário por ele experimentado, ao reverso, há evidências em sentido contrário, conquanto se possa extrair que o paciente vem recebendo procedimentos médicos e farmacológicos necessários ao tratamentos das causas e sintomas de sua doença.

Há, ainda, um segundo aspecto a ser considerado, isso porque, em sua decisão, o Juízo da Vara de Execuções da Capital afirmou que:

(...)

Antes de decidir o fato, entendo que deve ser realizado um relatório das últimas ocorrências processuais. Pois bem, sendo assim, pude verificar que, no ano de 2016, enquanto cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado, o apenado requereu o benefício da prisão domiciliar para tratamento de saúde, visto que, na época, já se encontrava acometido da moléstia uretral mencionada alhures. O pedido foi deferido, tendo o apenado sido solto no dia 27/09/2016 e retornado ao CRASHM em 27/12/2016.
Após, foi concedida novamente, tendo o apenado sido solto no dia 31/01/2017 para cumprir prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 60 dias. Contudo, no dia 19/04/2017, o apenado foi preso preventivamente em razão de mandado expedido no processo de nº 0001344-34.2017.8.14.0073, Juízo da Comarca de Rurópolis, sob a acusação de furto.

Em razão da prisão, após realização de audiência, foi decretada a regressão definitiva do apenado ao regime fechado, conforme sentença prolatada em 12/12/2017, expediente presente no evento 1.21 (páginas 19-21) dos autos. Posteriormente, ainda em razão da moléstia uretral que lhe acomete, solicitou nova prisão domiciliar para tratamento de saúde, tendo o pedido sido deferido em 18/01/2018, conforme expediente presente no evento 1.14 (páginas 5-6) dos autos. Após, foram concedidas sucessivas prorrogações da medida. No dia 08/01/2019, enquanto ainda se encontrava em cumprimento da referida prisão domiciliar para tratamento de saúde, o apenado obteve progressão ao regime semiaberto (evento 57 do SEEU).
Posteriormente, o Ministério Público, em manifestação sobre novo pedido de prorrogação de prisão domiciliar (evento 62 do SEEU) informou ao Juízo que o apenado, no dia 22/03/2019, foi preso preventivamente em razão de mandado expedido no processo de nº 0002550-81.2019.8.14.0051, Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, sob a acusação de furto. A imputação de novo delito gerou regressão definitiva ao regime fechado, conforme audiência realizada em 13/11/2019 (evento 109 do SEEU).

(...)

Analisando os autos, pude verificar, conforme mencionado alhures, que o apenado requereu prisão domiciliar em razão de estar acometido de Estenose Extensa de Uretra, tendo a defesa informado que será necessário realizar novo procedimento cirúrgico.
Contudo, não consta pedido nenhuma Guia Hospitalar com marcação de cirurgia, nem qualquer outro documento neste sentido.

Também há de se ressaltar que o apenado já obteve prisão domiciliar em seu favor em outras ocasiões, e, na condição de prisão domiciliar, foi preso por duas vezes, o que, inclusive, gerou regressão de regime em seu desfavor.

Desse modo, considerando que não há designação de cirurgia e considerando o histórico do apenado, entendo que, no momento, não é o caso de lhe conceder a prisão domiciliar para tratamento de saúde. Continuando, entendo que, como condição básica do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, deve ser garantido o tratamento médico ao apenado. Mas, neste momento, entendo que tal tratamento pode ser feito dentro do cárcere.

Ora, todo o exposto apenas demonstra que há pleno acerto da decisão agravada proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém, na medida em que calcou-se na situação concreta da casa penal em que recolhido o agravante, em cotejo com seu real estado de saúde, bem como observou o comportamento do apenado quando em regime domiciliar – que indica para a reiteração delitiva, não havendo qualquer reparo a ser feito dentro dessa realidade posta, sendo inviável que se acolha a pretensão contida na insurgência aqui considerada.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE ENFERMIDADE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO RE N. 641.320. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PROVIDO.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e asseguradas todas as garantias para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional, inviável sua colocação em prisão domiciliar. 2
. In casu, não houve nos autos demonstração dos requisitos legais para concessão da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a impossibilidade de tratamento na unidade de saúde do presídio
. 3. De outra parte, não havendo demonstração, de plano, que o Juízo das Execuções Criminais não observou as diretrizes da Súmula Vinculante n. 56, a mera alegação de falta de vagas no regime semiaberto, por si só, não caracteriza coação ilegal, devendo a questão ser submetida à ampla cognição por meio de recurso adequado. 4. Inexistente, assim, constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 5. Recurso em habeas corpus não provido

(
STJ - RHC: 108473 MA 2019/0043218-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)

Diante o exposto, conheço do presente Agravo em Execução e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada
.

É o voto.

Belém, 02 de setembro de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 02/09/2021